Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRIMÔNIO EM NOME DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CONSTRIÇÃO DE 50%. POSSIBILIDADE.

1. Não se conhece de matéria quando ausente o interesse recursal.

2. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível a penhora de bens em nome da companheira do devedor, cujo o regime vigente é o da comunhão parcial de bens, desde que respeitada a meação.

3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.